Tribunal: TJMT
Processo: 1028069-71.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028069-71.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Nota Promissória, Provas]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MILTON CHAVES LIRA - CPF: 570.574.001-87 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE CELSO DE LARA VILA RAMOS - CPF: 111.498.501-59 (AGRAVANTE), JOAO ROCHA - CPF: 372.572.341-91 (AGRAVADO), BARBARA MILLA MENDES DE SOUZA GOMES - CPF: 048.955.381-84 (ADVOGADO), BENEDITA IVONE ADORNO - CPF: 445.935.389-04 (ADVOGADO), SORAIA ALI SAYED LARA VILA RAMOS - CPF: 029.739.811-31 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTO DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, O DESPROVEU.

E M E N T A

AGRAVANTE:
ESPÓLIO DE

CELSO DE LARA VILA RAMOS

AGRAVADO:
JOAO ROCHA
]

AUTOS DE ORIGEM
:
1000683-19.2023.8.11.0006

EMENTA.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL
.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA.
NOTA PROMISSÓRIA.
EMBARGOS MONITÓRIOS.
ALEGADA PRÁTICA DE AGIOTAGEM.
DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU PEDIDO DE
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. REJEITADA POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. PEDIDOS DE REFORMA DA DECISÃO PARA PRODUÇÃO DE PROVA ORAL E
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS BANCÁRIOS E FISCAIS NÃO CONHECIDO
S
. MÉRITO.
CÁRTULA E DOCUMENTOS QUE NÃO APRESENTAM
ESTIPULAÇÕES OU PRÁTICAS DE AGIOTAGEM.
AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES.
ART. 3o DA MP No 2.172-32/2001.
CONHECIMENTO PARCIAL E
DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT que, nos autos de Ação Monitória, indeferiu pedido
de
do
embargante para
inversão do ônus da prova e
para
exibição de documentos bancários e fiscais
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Examinar a preliminar de perda superveniente do objeto, arguida em contrarrazões, quanto à realização das perícias
documentoscópica
e de datação já deferidas em decisão integrativa.

3.
Verificar o não conhecimento parcial do recurso, diante de decisão recursal anterior
, não agravada,
que não conheceu dos pedidos de exibição de documentos bancários e fiscais e de produção de prova oral.

4.
No mérito, apreciar a possibilidade
ou não
de inversão do ônus da prova em razão da alegada prática de agiotagem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
Rejeita-se a preliminar de perda superveniente do objeto, pois o
a
gravante não pretende a produção das provas já deferidas, mas apenas a inversão do ônus da prova e a exibição de documentos bancários e fiscais.

6.
Ratifica-se o não conhecimento parcial do recurso, em virtude de decisão
interlocutória
anterior
, recursal,
que não conheceu dos pedidos de exibição de documentos bancários e fiscais e de prova oral
, da qual o agravante não interpôs recurso.

7.
Quanto ao mérito, a inversão do ônus da prova exige a demonstração de indícios mínimos da prática de agiotagem, nos termos d
o art. 3o da
MP no 2.172-32/2001. No caso concreto, inexistem elementos suficientes, subsistindo apenas alegações genéricas, motivo pelo qual se mantém a decisão que atribuiu ao embargante o ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento: “É inviável a inversão do ônus da prova com fundamento em alegação de agiotagem desacompanhada de
verossimilhança das alegações
, subsistindo ao
devedor
o ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do
credo
r.”

________

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil
,
arts
. 17
e 373, II;
MP no 2.172-32/2001,
arts
. 1o e 3o; CF/88
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2479832 BA 2023/0323505-0, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 15/04/2024
;
AC 1016789-65.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2025
;
TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10016743520238110025, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 27/11/2024
;
AC 171010/2016, 3a Câmara De Direito Privado, TJ/MT, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, julgado em 08/03/2017
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
,
interposto pelo
ESPÓLIO DE CELSO DE LARA VILA RAMOS
, representado por
Soraia Ali Sayed Vila Ramos
, contra decisão interlocutória proferida nos autos de Ação Monitória
(
no 1000683-19.2023.8.11.0006
) movida por
JOÃO ROCHA
, em trâmite perante a 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT que, ao proferir decisão saneadora (ID
.
185332783), integrada pela decisão nos embargos de declaração (ID
.
201910826), indeferiu o pedido
do ora agravante para a
inversão do ônus da prova

e

n
egou o pedido

de
exibição de documentos bancários
e
fiscais
contra o ora agravado
, conforme cita-se:

[...]

Cuida-se de AÇÃO MONITÓRIA ajuizada por JOÃO ROCHA em desfavor de ESPÓLIO DE CELSO DE LARA VILA RAMOS, representado por SORAIA ALI SAYED VILA RAMOS, todos qualificados nos autos.

Recebimento da inicial no Id. 113471601.

Devidamente citada, a requerida ofereceu embargos monitórios (Id. 118440241).

Impugnação aos embargos monitórios (Id. 119720846).

Audiência de conciliação entre as partes, a qual restou inexitosa (Id. 127865599)

Determinada a intimação das partes para especificarem quais provas pretendem produzir. A parte demandada requereu a produção das seguintes provas: 1. Inversão do ônus da prova
, 2. Depoimento pessoal do credo, 3. Prova testemunhal, 4. Prova pericial, com a realização de: a) Exame Grafotécnico; b) Análise de Documentoscopia e c) Exame de Datação de Documentos, 5.
Exibição de comprovantes de transferência ou depósito bancários; Exibição planilha demonstrativa da evolução dos valores dos supostos mútuos; Exibição de extratos bancários do credor e Exibição de Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física do credor
(Id. 149262397).

A parte autora manifestou-se no Id. 152279330, pugnando pelo depoimento pessoal da representante do Espólio devedor.

É o que merece registro.

Fundamento e Decido.

Nos termos do artigo 357 do CPC, passo a sanear e organizar o processo.

Prefacialmente
,é importante esclarecer que a necessidade de proferir uma decisão saneadora no processo pode depender das particularidades do caso concreto, do rito processual aplicável e da interpretação das normas processuais em vigor.

A decisão saneadora pode ser necessária em outros casos, especialmente quando as questões preliminares não estão relacionadas diretamente com o mérito da demanda, quando há necessidade de produção de provas específicas para a análise das preliminares, ou quando o rito processual aplicável exige a análise preliminar antes do julgamento do mérito.

Necessário, portanto, analisar as particularidades de cada caso concreto e a interpretação das normas processuais aplicáveis para determinar se a decisão saneadora é ou não necessária, considerando sempre os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Ocorre que, em casos como o presente, a decisão saneadora se mostra necessária, na medida em que não há elementos suficientes para prolação de sentença meritória, antes de ser propiciado as partes a possibilidade de produção probatória, através de audiência de Instrução e Julgamento.

Passo à análise dos pedidos de produção probatória da parte requerida.

Inversão do ônus da prova

O ônus de comprovar a alegada ilicitude do dinheiro é da parte embargante, não cabendo a inversão do ônus da prova de que trata o art. 3o, da Medida Provisória no 2.172-32/2001. Ressalto que a mencionada previsão legal
restringe-se
à hipótese de vício na obrigação por agiotagem, não sendo cabível sua aplicação a partir de outros fundamentos, nem mesmo por analogia, por se tratar de norma excepcional.

Assim, para que tal inversão ocorra, não basta afirmar a ocorrência da agiotagem e juros abusivos para fazer valer a exceção da lei, mas devem ser apresentados indícios eficientes
sobre a referida prática ilícita.

Nesse sentido, a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça de nosso Estado:

E M E N T A: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA –PRELIMINARES – NULIDADE PROCESSUAL POR PRÁTICA DE AGIOTAGEM
- NÃO COMPROVAÇÃO – PRELIMINAR REJEITADA – CHAMAMENTO AO PROCESSO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NÃO EVIDENCIADA – IMPOSSIBILIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – PRELIMINARES CONTRARRECURSAIS - NÃO-CONHECIMENTO DO RECURSO ANTE A FALTA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA EM GRAU RECURSAL - PREJUDICADA – AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO DE ADVOGADO – MERA IRREGULARIDADE – PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO – ALEGAÇÃO COBRANÇA ILICÍTA – AGIOTAGEM – PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO §1o DO ART. 373 DO CPC – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE OU DA EXCESSIVA DIFICULDADE NA PRODUÇÃO DA PROVA – AUSÊNCIA DE PROVA DE AGIOTAGEM – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO.

Em regra, o ônus da prova, em se tratando de embargos à ação monitoria, é do embargante e não do embargado
, que já constituiu a prova que até então lhe competia instruindo a inicial com o documento escrito do suposto crédito, de sorte que cabe a embargante, a comprovação de suas alegações.

Não comprovada pela embargante a prática de agiotagem, tampouco a quitação da dívida, é de rigor a improcedência dos embargos monitórios, constituindo de pleno direito o título executivo judicial
.

Na Ação Monitória ajuizada contra o emitente do cheque não é admitido o pedido de chamamento ao processo de terceiros que integraram a relação jurídica sem haver responsabilidade solidária.

A ausência de juntada de procuração, quando não foi dada a oportunidade para que a parte ou o próprio advogado o fizesse a tempo e modo, constitui mera
irregularidade, a qual pode ser sanada nos moldes do artigo 76 do CPC.

Alegação de prática de agiotagem alegada de forma genérica, desacompanhada de elementos convincentes ou início de prova documental de cobrança de juros usurários – Impossibilidade de inversão do ônus da prova prevista no art. 3o, da MP no 2172-32/01.

(N.U 1006894-14.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024,
Publicado
no DJE 05/10/224). Destaquei

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO MONITÓRIA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM RESPALDO NA MEDIDA PROVISÓRIA No. 2.173-32/01 – NÃO
CABIMENTO– AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DA PRÁTICA DE AGIOTAGEM E JUROS USURÁRIOS
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Na ação monitória para cobrança de cheque prescrito, a inversão do ônus da prova fundamentado no art. 3o da Medida Provisória no. 2.173-32/01 exige indícios da verossimilhança das alegações relacionadas à prática de agiotagem, situação não demonstrada no presente caso.
(N.U 1018363-06.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/03/2022,
Publicado
no DJE 15/03/2022). Destaquei

Deste modo, indefiro o pedido de inversão do ônus probatório suscitado pela parte demandada
.

Prova Pericial – Análise de documentoscopia

No que concerne ao pedido de produção de provas, verifico que a parte promovida informa que:“Essencial para determinar se houve alterações no documento após seu preenchimento original, como adições, remoções ou modificações de informações.
Além disso, pode ajudar a determinar a data aproximada do preenchimento do documento, com base nas propriedades da tinta e do papel”.

A análise de um documento na área da documentoscopia pode envolver diversos aspectos, cada um desenvolvido através de técnicas específicas, quais sejam, grafotécnica (análise de escrita manual e das assinaturas) mecanografia (estudo da escrita mecânica, incluindo impressões digitais), alterações documentais (detecção de rasuras, acréscimos, substituições, montagens, cancelamentos), exame de selos e outros papéis de segurança, exame de tintas (de escrita manual e mecânica) exame de suporte e exame de Instrumentos Gráficos.

No caso dos autos, infere-se que a parte promovida, também indicou a realização de perícia grafotécnica e exame de datação de documentos. Contudo, sem indicar de forma indubitável sua pretensão, nem mesmo evidenciou quais documentos entende ser falsos ou quais alterações modificaram substancialmente o teor das notas promissórias.

Motivo pelo qual, entendo pelo seu
indeferimento.

Prova Pericial – Datação de documentos

In
casu
, é cediço que a datação de documentos representa a necessidade de determinação, com precisão, quando certos lançamentos manuscritos (assinaturas ou mesmo textos) teriam sido lançados sobre aquele documento que estaria sob suspeita. O que se busca é a identificação de eventuais anacronismos, ou seja, se aquelas escritas teriam sido lançadas de fato na data estampada na peça ou em data distinta, geralmente em data anterior.

Deste modo, a parte autora não comprovou de forma satisfatória que essa modalidade de
pericia
poderá influenciar no julgamento do feito. Assim, indefiro o pedido de realização de datação de documentos.

Exibição de documentos

A parte demandada requer que parte autora traga aos autos comprovantes
de transferência ou depósito bancários, extratos bancários do credor e declaração de ajuste anual do imposto de renda pessoa física do credor.

Pois bem, no direito processual o magistrado pode se valer dos poderes instrutórios concedidos pela legislação, de modo que possam ser aclarados os fatos controvertidos e, desse modo, de forma equânime, e a lume do ordenamento jurídico, resolver a lide.

Consoante Marinoni,
Arenhart
e
Mitidiero
, na obra “O Novo Processo Civil”, publicado pela Revista dos Tribunais, São
Paulo-SP
, 2015,“o juiz tem o poder – de acordo com o sistema do Código de Processo Civil brasileiro –, quando os fatos não lhe parecerem esclarecidos, de determinar a prova de ofício, independentemente de requerimento da parte ou de quem quer que seja que participe do processo, ou ainda quando estes outros sujeitos já não têm mais a oportunidade processual para formular esse requerimento.” (pag. 269). Asseveram, outrossim, que “se o processo existe para a tutela dos direitos, deve-se conceder ao magistrado amplos poderes probatórios para que possa cumprir sua tarefa”(
pags
. 269/270).

De outra banda, os princípios processuais sempre incidem e devem ser harmonizados aos casos postos em causa. Diante do caso concreto, e tendo em vista que não há princípios absolutos, preponderará, no caso, determinado princípio, observadas eventuais delimitações pelas demais normas dessa natureza incidentes.

Neste trilho,
o pedido de exibição dos extratos bancários, comprovantes de transferência ou depósito bancários e declaração de ajuste anual do imposto de renda pessoa física do credor, implica de forma inevitável a quebra do sigilo bancários, assegurado pela Constituição Federal em seu art.5o, inciso X.

Ademais, deve-se observar a legislação acerca do tema, precisamente a Lei Complementar no. 105/2001, em seu art.1o, §4o e incisos, qual menciona os casos em que autoriza em caso de ilícitos

Lado outro, não merece guarida o pedido da parte requerida de apresentação de planilha demonstrativa da evolução dos valores dos supostos mútuos por parte autor. Considerando que o autor, no momento da propositura da presente demanda, apresentou nos autos planilha do débito objeto do
litigio
de forma atualizado (Id.108509056), com os respectivos encargos que entendeu como devido.

Desta forma, no caso de discordância dos valores apresentados, cabe a parte demandada a prova em contrário.

Da
pericia
grafotécnica

Inicialmente, cumpre-me
anotar que a discussão no caso em crivo, trata-se de averiguação de procedência das alegações da embargante, concernente na afirmação de prática de agiotagem por parte do autor, bem como a falsidade de supostas assinaturas das partes e, identificar possíveis rasuras no texto.

Assim, para averiguação de procedência da afirmação de que, de fato as assinaturas são falsificadas, há que se submeter o referido documento a observação de profissional técnico imparcial para a realização de perícia grafotécnica nos moldes postulados pela embargante, portanto imponível o deferimento da perícia requerida.

Neste contexto,
afim
de se atestar a autenticidade das assinaturas, defiro a sua produção.

Da prova oral

Compulsando os autos,
vislumbro a existência de pedido de produção de prova oral (audiência de instrução e julgamento),
desde já fica deferido o
depoimento pessoal das
partes, caso não seja comprovada nenhum tipo de falsidade documental pelo laudo da perícia grafotécnica
.

Não havendo outras questões preliminares que carecem de análise neste momento, DECLARO SANEADO o feito, para fins do artigo 357 do CPC.

Fixo como pontos controvertidos: suposta prática de agiotagem pelo autor e a autenticidade da nota promissória.

Isso posto, e por tudo mais que dos autos consta, decido:

a)Declarar saneado o feito e remetê-lo à fase instrutória;

b)
Deferir a prova pericial, a ser realizada pela perita especializada
Ivanilde Jacob, com endereço profissional na Av. Presidente Marques, 1195, Cuiabá Center Empresarial, Sala 309, Santa Helena, Cuiabá-MT, Telefones: (65) 99605-7301, e-mail: ivanildejacob50@gmail.com;

c)Intime-se a Perita nomeada para apresentar proposta de honorários, no prazo de 05 (cinco) dias, bem como o currículo com a devida comprovação de especialização e os contatos profissionais, principalmente endereço eletrônico;

d)Após, INTIME-SE a parte requerida para o adimplemento dos honorários periciais, que deverão ser depositados em Juízo no prazo de 10 (dez) dias após a intimação para tal fim, sob pena de preclusão;

e) Intime-se a perita nomeada para informar a data em que iniciará a realização dos trabalhos periciais, devendo ser intimadas as partes.

f)Intimem-se as partes acerca do local e da data assinalada para realização da perícia, conforme exigência do art. 474 do Código de Processo Civil devendo o laudo pericial ser apresentado nos autos no prazo de 30 (trinta) dias, devendo o Sr. Perito ser cientificado deste prazo (art. 465 do CPC).

g)As partes poderão arguir o impedimento ou suspeição do perito, indicar assistentes e formular quesitos no prazo de 15 (quinze) dias, conforme prevê o art. 465, §1o, incisos I, II e III do CPC.

h) As partes, depois de intimadas, poderão manifestar-se sobre o laudo do perito no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, neste mesmo prazo, apresentar seu respectivo parecer, conforme disposição do art. 477, §1o, do Código de Processo Civil.

i)Às providências. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

[...]
(ID.
185332783
, autos de origem)
[grifos nossos e do original]

Decisão
integradora
dos
Embargos de declaração:

[...]

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo ESPÓLIO DE CELSO DE LARA VILA RAMOS (Id. 186524386), contra decisão saneadora proferida nestes autos (Id. 185332783), sob o fundamento de que o pronunciamento teria incorrido em contradição, omissão e obscuridade quanto ao deferimento parcial da prova pericial, especificamente no que tange à perícia
documentoscópica
e de datação de documentos.

Certificada a tempestividade dos Embargos, a parte embargada foi intimada (Id. 186573942), tendo se manifestado no Id. 186884071 pela impertinência das provas.

Vieram os autos conclusos.

É o que merece registro.

Fundamento e Decido.

Em primeiro, recebo os Embargos de Declaração já que tempestivos.

Nos termos do art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar

o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material."

O embargante aponta contradição/omissão na decisão embargada, que deferiu a perícia grafotécnica para verificar a autenticidade das assinaturas, mas indeferiu a perícia
documentoscópica
e de datação de documentos.

Analisando detidamente a questão, verifica-se que, de fato, assiste razão o embargante.

Se há dúvida quanto à autenticidade das assinaturas apostas na nota promissória - motivo pelo qual se deferiu a perícia grafotécnica -, é logicamente necessário que se proceda também à análise da integridade do documento como um todo, especialmente considerando a alegação do embargante de que o título teria sido assinado em branco e posteriormente preenchido de forma abusiva.

A perícia
documentoscópica
é complementar à grafotécnica, pois enquanto
esta
verifica a autenticidade das assinaturas, aquela analisa a integridade do documento, detectando eventuais rasuras,
acrésimos
, substituições ou outras alterações que possam ter ocorrido após a assinatura original.

A perícia de datação mostra-se relevante para determinar se a tinta utilizada na assinatura e no preenchimento da cártula são contemporâneas, esclarecendo questão central da defesa: se o título foi preenchido posteriormente à assinatura.

Reconheço, portanto, a contradição/omissão na fundamentação apontadas e defiro as perícias
documentoscópica
e sobre a datação de documentos.

Por outro lado, quanto à negativa de exibição de documentos bancários, não vislumbro omissão ou contradição.

A decisão foi adequadamente fundamentada, considerando a proteção constitucional ao sigilo bancário (art. 5o, X, CF) e a ausência de indícios suficientes de ilicitude que justifiquem a quebra desse sigilo, nos termos da Lei Complementar no 105/2001.

Nesse ponto, pretende o embargante a rediscussão da matéria já devidamente apreciada e fundamentada, o que não é autorizada pela via dos Embargos.

PELO EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, decido:

a)
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e ACOLHÊ-LOS PARCIALMENTE para reconhecer a contradição/omissão apontadas, conforme fundamento alhures, e, por conseguinte, deferir a prova pericial sobre a Análise de documentoscopia e Datação de documentos;

b)
Como nos autos em decisão de Id. 185332783 foi deferida a perícia grafotécnica, nomeio a mesma perita Ivanilde Jacob
para que complemente a perícia outrora determinada a fim de que proceda a análise documentoscopia e Datação de documentos
, respondendo os seguintes quesitos do Juízo (além dos quesitos das partes):

(QUESITOS PARA PERÍCIA DOCUMENTOSCÓPICA) 1. O documento apresenta sinais de rasuras, emendas, acréscimos ou supressões? 2. Há indícios de que o documento foi alterado após sua confecção original? 3. O preenchimento do documento foi realizado com o mesmo instrumento gráfico? 4. Existem diferenças significativas entre as tintas utilizadas no documento?

(QUESITOS PARA PERÍCIA DE DATAÇÃO) 1. A tinta utilizada nas assinaturas
e no preenchimento do documento são contemporâneas? 2. É possível determinar se houve intervalos temporais significativos entre a aposição das assinaturas e o preenchimento do documento? 3. Há compatibilidade temporal entre todos os elementos gráficos presentes no documento?

c) Intime-se a Perita Ivanilde Jacob para apresentar proposta de honorários, considerando a complementação da perícia grafotécnica já deferida, no prazo de 05 (cinco) dias;

d) Após, INTIME-SE a parte requerida para o adimplemento dos honorários periciais, que deverão ser depositados em Juízo no prazo de 10 (dez) dias após a intimação para tal fim, sob pena de preclusão;

e) Intime-se a perita nomeada para informar a data em que iniciará a realização dos trabalhos periciais, devendo ser intimadas as partes;

f) Intimem-se as partes acerca do local e da data assinalada para realização da perícia, conforme exigência do art. 474 do Código de Processo Civil devendo o laudo pericial ser apresentado nos autos no prazo de 30 (trinta) dias, devendo o Sr. Perito ser cientificado deste prazo (art. 465 do CPC);

g) As partes poderão arguir o impedimento ou suspeição do perito, indicar assistentes e formular quesitos no prazo de 15 (quinze) dias, conforme prevê o art. 465, §1o, incisos I, II e III do CPC;

h) As partes, depois de intimadas, poderão manifestar-se sobre o laudo do perito no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, neste mesmo prazo, apresentar seu respectivo parecer, conforme disposição do art. 477, §1o, do Código de Processo Civil;

i) Havendo impugnação ao laudo pericial, intime-se o perito para apresentar esclarecimentos, no prazo de 15 (quinze) dias úteis;

j) Com a juntada de laudo complementar nos autos, intimem-se as partes que se manifestem no prazo comum de 15 (quinze) dias úteis;

k) Às providências. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

[...] (ID.
201910826
, autos de origem) [grifo nosso]

Em
sua minuta recursal (ID.
308073894
)
,
a parte agravante sustenta as seguintes teses:

Inversão do ônus da prova

E
xibição de documentos e relativização do sigilo bancário

A parte agravada, por sua vez, apresentou contraminuta recursal (ID.
308402859
) na qual suscitou a seguinte preliminar:

Parcial perda super
veniente do objeto recursal: perícias
documentoscópica
e de datação

No mérito,
o agravado rebate as alegações do agravante.

A tutela de urgência recursal foi indeferida, nos termos da decisão de ID.
309485395
proferida por este Relator.

Outrossim, a mesma decisão recursal
não conheceu do
s pedidos de exibição de documentos e
de
prova testemunhal
,
conforme cita-se:

[...]

Na espécie, de acordo com o novo sistema recursal, são recorríveis por agravo de instrumento apenas as decisões interlocutórias previstas no rol taxativo dos incisos do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, ou em outros casos expressamente referidos em leis esparsas.

[...]

Entre os pedidos formulados pela parte agravante, busca-se a reforma da decisão que indeferiu o pedido de exibição de documentos e produção de prova testemunhal, hipótese não prevista no rol taxativo do dispositivo legal acima transcrito.

É certo que em casos excepcionais e de comprovada prejudicialidade em caso de se aguardar o momento adequado para o debate da matéria, os tribunais têm aplicado a taxatividade mitigada prevista no Tema 988 do STJ.

O referido tema assim dispõe:

“O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.”

No caso em tela não há hipótese de inutilidade do tratamento da matéria em momento posterior
, ou mesmo urgência em se apreciar o pedido neste momento processual. Não há nenhuma demonstração de urgência na medida a fim de atrair a aplicação do Tema 988 do STJ.

Pelo contrário,
extrai-se das decisões agravadas que foi deferida prova pericial grafotécnica,
documentoscópica
e, ainda, condicionou a prova oral (depoimentos pessoais) à conclusão da perícia grafotécnica
.

Diante das provas já deferias, não vislumbro a necessária urgência que justifique a mitigação do rol taxativo, tampouco há prejuízo em se apurar a suposta (in)completude da produção de prova em sede de apelação
.

[...]

Assim, diante do quadro exposto, em que a decisão agravada,
no que se refere ao indeferimento da
exibição de documentos e prova testemunhal
, não desafia a hipótese de recurso por Agravo de Instrumento, verifica-se que o presente recurso não deve passar do juízo de admissibilidade
.

Ante o exposto,
com fulcro no art. 932, III, do CPC, e art. 51, I-B, do Regimento Interno deste Sodalício,
não conheço dos pedidos de exibição de documentos e prova testemunhal, por sua manifesta inadmissibilidade
.

[...] (ID. 309485395) [grifo nosso]

Contra a decisão de não conhecimento parcial dos pedidos deste Agravo de Instrumento, o agravante não interpôs Agravo Regimental.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria.

Recurso tempestivo, conforme aba de expedientes dos autos de origem (
d
ecisão
-
42096895)
, e preparo
efetuado, nos termos da certidão de ID.
308180366
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:
ESPÓLIO DE

CELSO DE LARA VILA RAMOS

AGRAVADO:
JOAO ROCHA
]

AUTOS DE ORIGEM
:
1000683-19.2023.8.11.0006

VOTO PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de Agravo de Instrumento interposto contra decisão
proferida pelo Juízo da

2a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT

que,
nos autos de Ação Monitória
movida pelo ora agravado, proferiu
decisão saneadora (ID
.
185332783), integrada pela decisão nos embargos de declaração (ID
.
201910826),
que
indeferiu o pedido
do ora agravante para a
inversão do ônus da prova

e

n
egou o pedido

de
exibição de documentos bancários
e
fiscais
contra o ora agravado
.

Em síntese, o Juízo
a quo
asseverou e concluiu que

a inversão do ônus da prova, com base no art. 3o da Medida Provisória no 2.172-32/2001, somente seria admissível diante de indícios concretos da prática de agiotagem ou de cobrança de juros usurários, o que não se verificou no caso concreto.

Destacou que alegações genéricas não são suficientes para excepcionar a regra do art. 373, II, do CPC, especialmente em se tratando de embargos à ação monitória, cabendo à parte embargante o ônus de comprovar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito alegado pelo autor.

Quanto ao pedido de exibição de documentos bancários e fiscais, como extratos, comprovantes de transferência e declaração de imposto de renda do credor, o magistrado entendeu que tal medida implicaria em violação ao sigilo constitucionalmente protegido (art. 5o, X, da CF/88), cuja quebra exige requisitos legais e indícios suficientes de ilicitude, nos termos da Lei Complementar no 105/2001.

A seguir, passo ao ex
ame da tese preliminar sustentada pela parte agravada.

1.
Parcial perda superveniente do objeto recursal: perícias
documentoscópica
e de datação

O agravado sustenta que
o recurso
perdeu parcialmente seu objeto, especificamente no que tange
ao
pedido de prova pericial grafotécnica,
documentoscópica
e de datação da tinta, pois essas provas já foram deferidas no Juízo de origem por meio da decisão integrativa
dos embargos de declaração.

Pois bem
. Não assiste razão ao recorrido. Isso porque, ressai da peça do Agravo de Instrumento, que o recorrente não está postulando pela produção de prova pericial grafotécnica,
documentoscópica
e de datação da tinta,
mas apenas pela inversão do ônus da prova e pela exibição de documentos bancários
,
fiscais
e pela prova testemunhal.

Inclusive o agravante juntou aos autos, com a peça recursal, a cópia da decisão integrativa
,
dos embargos de declaração (ID.
308073899
), que deferiu as referidas provas periciais.

Desse modo,
por falta de interesse processual, em razão
d
a inutilidade do pedido, nos termos do
art.
17 do Código de Processo Civil
, a preliminar deve ser
rejeitada
.

É como voto.

Uma vez que os pedidos
de
reforma da decisão objurgada para determinação de prova testemunhal e exibição de documentos bancários e fiscais já foram rejeitados
,
mediante
a
decisão recursal interlocutória, não agravada, de ID.
309485395
, passa-se ao exame de mérito quanto à
s
tese
s sobre a
inversão do ônus da prova.

VOTO DE MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

1.
Inversão do ônus da prova

O
a
gravante sustenta que a dívida cobrada
,
na ação monitória
,
tem origem ilícita, resultante de empréstimo com juros abusivos, caracterizando agiotagem.

Argumenta que há vício de origem na obrigação, pois
n
ão se trata de uma relação negocial formal
, pois o
suposto credor atuaria como agiota, realizando empréstimos sem amparo legal
.

Aduz que a
prática de agiotagem configura vício na obrigação (art. 3o da MP 2.172-32/2001), o que justifica a inversão do ônus da prova.

Assevera que a decisão agravada a
plicou rígido formalismo, exigindo “provas robustas” da agiotagem antes da inversão
.

Outrossim, a
lega que o
valor constante na nota promissória não reflete um negócio lícito, mas sim valores inflados pela cobrança de juros não pactuados.

Sustenta que a
nota promissória objeto da ação monitória teria sido assinada em branco pelo
de cujus
.

Nesse sentido,
aduz que a
cártula teria sido preenchida posteriormente com valores e cláusulas não pactuadas, o que
c
ompromete
ria
a autenticidade do título
e indicaria
possível fraude na formação da dívida
.

Outrossim, o a
gravante apresentou Ata Notarial com conversas de
WhatsApp
, em que o
a
gravado afirma que “vou fazer tudo com vencimento pra início de 2019 – Ok, combinado”.

Segundo o recorrente, t
al diálogo indicaria uma renegociação posterior, o que
c
ontraria os termos originais da nota promissória
e reforçaria
a alegação de preenchimento posterior abusivo.

Para justificar a inversão do ônus da prova, sustenta que, enquanto espólio, estaria
em desvantagem probatória, pois não detém documentos essenciais para provar a origem ilícita da dívida.

Assim, argumenta que a
penas o credor tem acesso a elementos como
e
xtratos bancários
, c
omprovantes de depósito
e
Declaração de Imposto de Renda.

Por isso, pleiteia a
reforma da decisão para a
inversão do ônus da prova,
com fulcro na
MP
n.o
2.172-32/2001 e o
no
art. 373, §1o, do CPC.

O agravado, por sua vez,
assevera que a
pretensão recursal do
a
gravante é carente de base jurídica e probatória suficiente.

Argumenta que a
s alegações de agiotagem são meras especulações, sem nenhum elemento robusto que as ampare.

Ressalta que a
MP
n.o
2.172-32/2001 exige verossimilhança robusta para inverter o ônus da prova quando houver alegação de prática de agiotagem.

Destaca que a
s perícias requeridas já foram deferidas
,
o que enfraquece
ria
o argumento de violação ao direito à prova.

Outrossim, aduz que a
nota promissória é válida e autônoma
e que a
alegação de preenchimento abusivo é desmentida pelas conversas de
WhatsApp
e pela própria conduta da agravante, que:

a
utorizou o vencimento da promissória
;

r
econheceu a existência de dívida;
e

e
stabeleceu a data de vencimento.

Nesse sentido
,
cita a
Súmula
n.o
387 do STF
,
a qual
dispõe que
: "
É válida a nota promissória emitida antes da constituição da obrigação, desde que preenchida de acordo com os ajustes posteriormente realizados
".

Assim, argumenta que a
manutenção da decisão de 1o grau é fundamentada e alinhada à jurisprudência.

Pois bem
.
Ressai dos autos de origem que o agravado
ajuizou a Ação Monitória, em desfavor do Espólio
ora
agravante,
para cobrar o valor de R$ 287.000,00, representado por nota promissória, avalizada
pela representante do espólio, Soraia Ali Sayed Vila Ramo,
com vencimento previsto para 02/01/2019
(ID.
108509043
).

Ocorre
que
,

não se verifica o juízo de verossi
milhança da alegada de agiotagem, pois,
na cártula
,
não há qualquer menção
ou indicação de
prática ou
estipulação
usurária, nos termos do
art. 1o
, incisos e parágrafo único, da MP no 2.172
-32/2001
,
in
verbis
:

Art. 1o
São nulas de pleno direito as estipulações usurárias, assim consideradas as que estabeleçam
:

I -
nos
contratos civis de mútuo,
taxas de juros superiores às legalmente permitidas
, caso em que deverá o juiz, se requerido, ajustá-las à medida legal ou, na hipótese de já terem sido cumpridas, ordenar a restituição, em dobro, da quantia paga em excesso, com juros legais a contar da data do pagamento indevido;

II -
nos
negócios jurídicos não disciplinados pelas legislações comercial e de defesa do consumidor, lucros ou
vantagens patrimoniais excessivos
, estipulados em situação de vulnerabilidade da parte, caso em que deverá o juiz, se requerido, restabelecer o equilíbrio da relação contratual, ajustando-os ao valor corrente, ou, na hipótese de cumprimento da obrigação, ordenar a restituição, em dobro, da quantia recebida em excesso, com juros legais a contar da data do pagamento indevido.

Parágrafo único.
Para a configuração do lucro ou vantagem excessivos, considerar-se-ão a vontade das partes, as circunstâncias da celebração do contrato, o seu conteúdo e natureza, a origem das correspondentes obrigações, as práticas de mercado e as taxas de juros legalmente permitidas
.

[grifo nosso]

Nesse aspecto, a
ssevera-se que
a
inversão
do ônus da prova, tal como requerida pelo
agravante
, possui como requisito legal a demonstração da verossimilhança da alegada prática de agiotagem
, nos termos do
art. 3o da MP no 2.172-32/2001
,
in
verbis
:

Art. 3o. Nas ações que visem à declaração de nulidade de estipulações com amparo no disposto nesta Medida Provisória, incumbirá ao credor ou beneficiário
do negócio o ônus de provar a regularidade jurídica das correspondentes obrigações,
sempre que demonstrada pelo prejudicado, ou pelas circunstâncias do caso,
a verossimilhança da alegação
.

[grifo nosso]

Assim, d
a análise dos elementos constantes dos autos, não restou demonstrada a verossimilhança da prática de agiotagem, porquanto ausentes elementos mínimos de convicção quanto à existência de prática ilegal, a fim de que fosse invertido o ônus da prova.

Outrossim, constata-se que, quanto à prova, não há sequer falar em cerceamento de defesa, pois o Juízo a quo deferiu até mesmo a produção de prova pericial para verificar a sustentada falsidade
documental, com possibilidade de prova oral caso a perícia conclua pela veracidade do documento.

Assim,
subsistindo tão somente meras assertivas desprovidas de respaldo fático, e não tendo o
agravante
logrado demonstrar a ocorrência do referido ilícito, não há que se cogitar da
inversão do ônus da prova postulada pelo devedor
,
subsistindo ao embargante o ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
, nos termos do
art. 373, II, do Código de Processo Civil
.

Nesse
sentido, cita-se ementa de julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NECESSIDADE DE INDÍCIOS SUFICIENTES DA PRÁTICA DE AGIOTAGEM
. SÚMULAS 7 E 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1
.
A apontada negativa de prestação jurisdicional não se sustenta, tendo em vista que o Tribunal a quo examinou, de forma fundamentada, todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, ainda que tenha decidido em sentido contrário à pretensão dos ora insurgentes.

2.
O Superior Tribunal de Justiça perfilha o entendimento de que a providência autorizada pela Medida Provisória n. 2 .172-32/2001 não prescinde da existência de indícios suficientes da prática de agiotagem.

3. Não há como infirmar o entendimento estadual - para concluir pela apresentação de indícios suficientes da prática de agiotagem - sem o prévio reexame de fatos e provas, procedimento obstado na seara extraordinária, em virtude do disposto no enunciado n. 7 da Súmula desta Corte de
Justiça .
4. Agravo interno desprovido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2479832 BA 2023/0323505-0, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 15/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/04/2024)
[grifo nosso]

No mesmo sentido, cita-se ementas de julgado deste egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL
. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA PROMISSÓRIA. ALEGAÇÃO DE AGIOTAGEM
E CERCEAMENTO DE DEFESA.
INEXISTÊNCIA DE PROVA MÍNIMA
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por GILMAR MATOS QUEIROZ contra sentença proferida na ação monitória movida por ADALBERTO J. BENEZ - ME, visando à constituição de título executivo judicial com base em nota promissória no valor de R$ 35.907,89. O juízo de origem rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente a ação, condenando o réu ao pagamento do valor da nota, custas processuais e honorários advocatícios de 10%. O apelante alega nulidade da sentença por cerceamento de defesa e, no mérito, sustenta inexistência de relação obrigacional, vício de vontade e prática de agiotagem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pela não abertura de instrução probatória; (
ii
) analisar se há elementos suficientes para caracterizar vício de vontade e prática de agiotagem, de modo a comprometer a validade e exigibilidade da nota promissória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A antecipação do julgamento na ação monitória é admitida, quando presentes os requisitos legais, e não configura cerceamento de defesa se inexistente demonstração de prejuízo à parte ou necessidade de instrução probatória.

4. A nota promissória apresentada contém os requisitos legais, está devidamente assinada e possui presunção de liquidez e exigibilidade, independentemente da demonstração da relação subjacente (causa debendi), conforme entendimento consolidado do STJ.

5. Alegações de vício de vontade e coação não se sustentam por ausência de qualquer prova ou indício mínimo capaz de gerar dúvida razoável sobre a regularidade do título.

6.
Para que se configure agiotagem e se permita a inversão do ônus da prova, é necessária a presença de indícios suficientes da prática ilícita, o que não ocorreu no caso concreto
.

7. O apelante reconhece ter contraído empréstimo, o que reforça a existência de obrigação. As afirmações de quitação ou juros abusivos não foram comprovadas, cabendo-lhe o ônus da prova, nos termos do art. 373, II, do CPC.

8.
A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais é pacífica no sentido de que a mera alegação de agiotagem, sem suporte probatório mínimo, não é suficiente para desconstituir a presunção de validade do título.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A antecipação do julgamento da lide em ação monitória não configura cerceamento de defesa quando ausente demonstração de prejuízo ou necessidade de dilação probatória.

2. A nota promissória regularmente assinada possui presunção de validade e exigibilidade, sendo desnecessária a prova da causa debendi para o ajuizamento da ação monitória.

3.
A alegação de agiotagem exige a apresentação de indícios mínimos para justificar a inversão do ônus da prova, ônus do qual não se desincumbiu o apelante.

4. Mera alegação de vício de vontade desacompanhada de prova não afasta a validade do título de crédito.

(
AC
1016789-65.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2025,
Publicado
no DJE 14/08/2025)
[grifo nosso]

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
CHEQUE – ALEGAÇÃO DE PRÁTICA DE AGIOTAGEM E JUROS ABUSIVOS – NÃO COMPROVAÇÃO
– INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU RESTRITIVO – ART. 373, II, DO CPC – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O cheque é título de crédito, revestido das características do direito cambiário: cartularidade, literalidade e autonomia, das quais decorrem as presunções de certeza e exigibilidade. A possibilidade da discussão está restrita à situação excepcional, sendo ônus do executado a prova da ocorrência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do credor, nos termos do artigo 373, II, do
CPC .
A prática de agiotagem deve ser comprovada por aquele que a alega, não se admitindo meros indícios. Se o embargante não se desincumbiu de comprovar o pagamento da dívida ou a existência de agiotagem, cujo ônus da prova lhe incumbia, não há como desconstituir o título que embasa a ação, devendo ser mantida a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10016743520238110025, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 27/11/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2024)
[grifo nosso]

EMBARGOS À EXECUÇÃO –
NOTA PROMISSÓRIA
– PRELIMINAR DE NULIDADE – CAUSA DEBENDI – ANÁLISE CONJUTAMENTE COM O MÉRITO – CERCEAMENTO DEFESA –
INVERSÃO ÔNUS DA PROVA
– PRECLUSÃO – REJEITADA -
ILICITUDE DA COBRANÇA (AGIOTAGEM) – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
– EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO DEMONSTRADO –
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. É defeso à parte discutir no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão. Inteligência do art. 507, do CPC/15.
No caso, conquanto o devedor sustente a existência de agiotagem a fim de desqualificar as notas promissórias emitidas, sua pretensão fica apenas no campo da argumentação, sem demonstrar um lastro probatório mínimo a concluir efetivamente pela existência da suposta prática abusiva, mormente pelo fato de sequer negar a existência da dívida.
Não sendo demonstrada a prática de juros usurários, revelam-se improcedentes os embargos, devendo-se prosseguir com a
execução .
O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono.

(
AC
171010/2016, 3a Câmara De Direito Privado, TJ/MT, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, julgado em 08/03/2017,
DJe
de 14/03/2017)
[grifo nosso]

Diante do exposto, conheço parcialmente do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Sem majoração dos honorários de sucumbência, pois não foram arbitrados na decisão recorrida, sob a inteligência do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025